Tribunal: TJMT
Processo: 1022169-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022169-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DTB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.296.587/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON HOFFMANN - CPF: 344.807.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceç
ões
de
pré
-executividade. Exclusão de sócio do polo passivo. Honorários a
dvocatícios. Fixação por equidade. Pedido de gratuidade da justiça.
Parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto das exceções de
pré
-executividade opostas por sócios incluídos como corresponsáveis em execução fiscal, arbitrou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 em favor da advogada da parte excipiente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica da agravante; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 devem ser majorados, em razão da atuação em duas exceções de
pré
-executividade que resultaram na exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação de hipossuficiência econômica, sendo presumida a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. Documentos juntados demonstram rendimentos modestos, ausência de patrimônio relevante e dependência de benefício previdenciário, o que justifica a concessão do benefício.

4.
Nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da oposição de exceção de
pré
-executividade, ainda que o processo siga em relação aos demais executados.

5.

O STJ, no Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo, por aplicação do princípio da causalidade.

6.
A fixação dos honorários nesses casos deve observar o critério de equidade (art. 85, § 8o, CPC), pois não há proveito econômico mensurável ou correlação direta com o valor integral da execução, considerando-se os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC.

7. A atuação da agravante em duas exceções de
pré
-executividade autônomas, redigidas e apreciadas separadamente, demandou esforço técnico duplicado, justificando a majoração dos honorários para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor proporcional ao trabalho realizado, à relevância da causa e ao resultado obtido.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A declaração de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando não infirmada por elementos em sentido contrário.
2.
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal ocorre após a oposição de exceção de
pré
-executividade
. 3.
A fixação de honorários advocatícios em hipóteses de exclusão parcial do polo passivo, sem extinção da execução, deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. A duplicidade de atuação técnica em exceções autônomas de
pré
-executividade justifica a majoração dos honorários para valor compatível com a complexidade e a relevância da causa.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I e § 8o; art. 90, § 4o; art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.08.2016 (Tema 961); STJ,
AgInt
no REsp 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023; TJMT, N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão
interlocutória
proferida pelo
J
uízo
da
1° Vara d
a Comarca de
Juína/MT,
que
arbitrou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da agravante
,
ao reconhecer a perda superveniente do objeto do incidente de
duas
exceç
ões
de

pr
é
-executividade
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau não considerou a duplicidade do trabalho técnico realizado em duas exceções autônomas de
pré
-executividade, o que resultou na exclusão de ambos os sócios representados, em virtude da ilegitimidade passiva.

Alega que o arbitramento dos honorários, por equidade, mostra-se insuficiente diante da complexidade da matéria, do resultado obtido e do trabalho técnico desenvolvido, além de não levar em conta, de forma adequada, o proveito econômico da causa.

Diante disso, requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o a 6o, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, que sejam fixados em valor proporcional à atuação profissional desempenhada (Id 297834355).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(Id 298018358).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso interposto, ao argumento de que a decisão interlocutória recorrida apenas reconheceu a ilegitimidade dos sócios, sem implicar a extinção da execução fiscal. Assim, a fixação da verba honorária mostra-se adequada, proporcional e razoável, considerando o trabalho desenvolvido pela agravante (Id 305796351).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal.

Infere-se dos autos originários n. 0002653-58.2016.8.11.0025 que o Estado de Mato Grosso, ora agravado, ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa DTB Industrial e Comércio de Madeiras Ltda. – ME e de seus corresponsáveis Diomar
Tolfo

Brescovit
, Rodrigo da Silva e Adilson Hoffmann, visando ao recebimento do crédito tributário de ICMS, no valor inicial de R$ 96.892,05 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20154794.

Os executados,
Diomar
Tolfo

Brescovit
e Rodrigo da Silva
, a
mbos representados pela agravante, respectivamente,
arguiram
exce
ções
de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo,
bem como
a nulidade da CDA por vícios no processo administrativo e a inconstitucionalidade da sistemática de cobrança adotada.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso reconheceu a exclusão administrativa dos excipientes da CDA, pugnando pela extinção do incidente em razão da perda superveniente do objeto, no que concerne aos sócios representados pela agravante, bem como pela substituição da certidão, restrita à exclusão dos excipientes do documento.

O Juízo de origem acolheu o pedido da Fazenda, reconhecendo a perda superveniente do objeto da exceção de
pré
-executividade, declarou extinta a execução em relação aos corresponsáveis, deferiu a substituição da CDA
,
determinou o prosseguimento do feito exclusivamente contra
os demais executados
e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, segundo o cri
tério de equidade,
em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Preliminar

I
– Do pedido de justiça gratuita:|

Em relação ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural. Essa presunção somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso em concreto, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o agravante possui rendimentos modestos, conforme CNIS e declarações de imposto de renda, não ostenta patrimônio relevante e, ainda, arca com despesas ordinárias de subsistência, acrescidas da manutenção de filha menor, conforme comprovado por certidão de nascimento (Id 297834359), extratos bancários

(Id 313030350)
e comprovantes de gastos mensais
(Id 313030351)
.

A aferição da capacidade econômica deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível para manutenção do sustento, e não sobre eventuais rendimentos brutos. A dependência exclusiva de benefício previdenciário revela, por si só, limitação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça

Posto isso
, diante da ausência de indícios de capacidade econômica diversa e considerando a prova documental
apresentada
acolho
a preliminar, reconhecendo
o direito d
a
agravante à gratuidade da justiça.

Mérito

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC. Portanto, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No presente caso, verifica-se que a exclusão dos excipientes foi reconhecida pela exequente após a apresentação das exceções de
pré
-executividade, tendo o próprio ente público admitido a ilegitimidade constante na Certidão de Dívida Ativa.

Isso evidencia a imprescindível atuação da defesa
para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que enseja, de forma inequívoca, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

(...)
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de
Pré
-Executividade. (...)”.

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Cumpre destacar que os honorários advocatícios se caracterizam como
verba de natureza alimentar
, destinada a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, no caso dos autos, pela advogada no patrocínio dos interesses de seus constituintes.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1).(Destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (
ii
) o local da prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa e (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

No caso concreto, a agravante, na qualidade de patrona dos excipientes, obteve o reconhecimento da ilegitimidade destes e, como consequência, a exclusão do polo passivo da execução fiscal
, através de

duas exceções de
pré
-executividade autônomas
, cada qual redigida, fundamentada e apreciada de forma independente, demandando esforço técnico em duplicidade.

Tal resultado demonstra o benefício alcançado pelos excipientes, uma vez que se livraram dos gravames e constrangimentos inerentes à condição de executados, bem como do risco de terem o patrimônio atingido pela constrição legal.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 96.892,05 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos), considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), já com a redução pela metade,nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o
êxito do
trabalho realizado,
em ambas as exceções de
pré
-executividade, a complexidade da matéria discutida e o tempo despendido no patrocínio dos interesses dos excipientes
, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(TJMT, 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024)
.
”
(Destaquei).

Desta feita, a majoração da verba honorária se harmoniza com a garantia constitucional da indispensabilidade da
advocacia à administração da justiça, que veda a fixação de valores e
impõe a adequada remuneração da atividade profissional desempenhada
.

A
majoração dos honorários para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se a medida mais adequada, haja vista que esse valor remunera de forma justa o trabalho exitoso e duplicado da advogada, sem, contudo, impor um ônus excessivo ao erário.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo o pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo a ilegitimidade passiva
dos excipientes
e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
em seu favor.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025